Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, preso em flagrante delito pela venda de substâncias proscritas, com arrimo nas provas dos autos, bem assim nos depoimentos dos policiais, confirmando a prática do crime e a autoria.
2. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, isso porque uma conduta não exclui a outra.
4. A conduta de entregar a consumo substância proscrita está inserta no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, que é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.